Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO. IMÓVEL. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. Restituído e disponível o imóvel locado ao proprietário, não há que se falar na cobrança de aluguéis referentes aos meses subsequentes.
3. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Ausente constatação de abusividade ou desproporcionalidade da multa fixada livremente entre as partes, deve permanecer hígida a autonomia da vontade expressada quando da assinatura da avença
5. Inexistente prova quanto ao estado de conservação do imóvel quando de sua locação, não é possível constatar se o bem foi devolvido em desacordo com o previsto no artigo 23, III, da Lei n.° 8.245/91.
6. Os embargos de declaração não podem ser considerados como protelatórios quando o comportamento da recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, uma vez que sua irresignação encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal e seus consectários – contraditório e ampla defesa.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.